Tribunal: TJES
Processo: 5001516-24.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-24.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERTON AMARANTE SANTOS TEIXEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESÍDIA PARA HABILITAR LINHA NA MODALIDADE CHIP VIRTUAL. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS ANTE FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS SUA PROLAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5001516-24.2022.8.08.0026

Recorrente: HERTON AMARANTE SANTOS TEIXEIRA

Recorrida: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4835016).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
HERTON AMARANTE SANTOS TEIXEIRA
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita;
b)
houve cerceamento de defesa;
c)
que o recorrente tinha duas testemunhas que corroborariam suas alegações em audiência de instrução e julgamento;
d)
que foi surpreendido com o julgamento antecipado da lide;
e)
que tentou habilitar sua linha na modalidade de chip virtual por diversas vezes sem obter êxito;
f)
que tal situação tem lhe gerado prejuízo;
g)
que se trata de relação de consumo;
h)
que o dano moral restou configurado;
i)
a sentença merece ser anulada,

determinando o retorno dos autos à fase de instrução e julgamento.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Primeiramente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, depreende-se dos autos que o Juízo
a quo
deixou de designar audiência de conciliação, realizando o julgamento antecipado da lide.

Na sentença proferida, o magistrado
a quo
entendeu que o recorrente não conseguiu comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de que houve negativa da recorrida em realizar o procedimento de migração do chip virtual, razão pela qual julgou improcedente os pedidos autorais.

Entretanto, o recorrente aduz que possuía duas testemunhas que corroborariam suas alegações, bem como desejava o depoimento pessoal da recorrida. Diante disso, durante audiência de conciliação (ID. 4835009), o recorrente requereu a realização de AIJ para tal fim, o que não foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

Destaca-se que, desde a petição inaugural (ID. 4834985), o recorrente requereu provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente o depoimento pessoal do representante legal da reclamada e produção de prova testemunhal.

Do mesmo modo, em sede de réplica à contestação (ID. 4835010), o recorrente requereu a ratificação, em sua totalidade, dos argumentos apresentados na petição inicial.

Pois bem, o que verifico é que ao recorrente não foi oportunizado apresentar todas as provas da qual pretendia para provar suas alegações. Entendo que comprovar a negativa da prestação do serviço por meio de prova documental é tarefa quase impossível, como destacado pelo recorrente, de forma que as testemunhas apresentadas poderiam ser de suma importância.

Saliento, ainda, que a r. Decisão ID. 4834993 não traz comando exigindo a especificação e justificação das provas a serem produzidas na audiência designada, o que, ao meu ver, pode ter levado o recorrente a crer que lhe seria oportunizado momento para tal, como o fez na audiência de conciliação.

Sobre o tema, a jurisprudência tende a entender pelo direito à produção de provas em audiência de instrução e julgamento, quando solicitada, ainda que nos Juizados Especiais Cíveis funcione procedimento mais simples e célere
.

Dessa forma, com a devida
vênia
, entendo que não há como se falar em ausência de provas mínimas do alegado, haja vista que o recorrente não pode produzir todas as provas que pretendia.

Portanto, salvo melhor juízo, resta caracterizado cerceamento da defesa em desfavor do recorrente. Nessa esteira, é de rigor a nulidade da sentença e dos demais atos praticados a partir dela, e consequente retorno dos autos ao juízo de origem a fim de ser oportunizada a produção da prova pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo
a preliminar para reconhecer a
nulidade da sentença objurgada
,

bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Sem condenação em custas. Honorários inaplicáveis na hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)